Tribunal: STF
Processo: Rcl 23923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1.  Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 



    2.  Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 



    3.  Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.